Tribunal: TJMT
Processo: 1080161-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080161-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELEU DE ARAUJO MONTEIRO - CPF: 876.513.511-34 (RECORRIDO), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE SEMOVENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE E RESPONSABILIDADE PELA PROPRIEDADE COMPROVADAS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada quando os elementos dos autos evidenciam que a parte autora detém a posse da propriedade rural e dos animais atingidos, sendo parte legítima para pleitear indenização pelos danos sofridos.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O rompimento de cabo de alta tensão, com posterior eletrocussão de animais, configura defeito na prestação do serviço, sobretudo quando demonstrada a ausência de atuação célere da concessionária após comunicação do evento.

Comprovados os danos materiais mediante documentação idônea, impõe-se o dever de ressarcimento.

A interrupção prolongada de serviço essencial, aliada às circunstâncias do caso concreto, enseja dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, para:

a) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) a título de danos materiais, corrigida pelo IPCA a contar do evento danoso e juros de mora segundo a taxa legal, contados desde a citação;

b) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo IPCA a partir desta data e acrescidos de juros de mora segundo a taxa legal desde a citação.

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, ao argumento de ausência de comprovação da propriedade dos animais.

No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e ocorrência de força maior, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sustenta, ainda, a inexistência de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A recorrente suscita ilegitimidade ativa, ao argumento de ausência de comprovação da propriedade dos animais.

Sem razão.

Conforme bem delineado na sentença, os documentos acostados aos autos evidenciam que a parte autora é responsável pela propriedade rural onde ocorreu o evento danoso, bem como pela posse dos animais atingidos.

A legitimidade ativa, no caso, decorre da condição de titular do interesse juridicamente protegido, sendo suficiente a demonstração da posse e da responsabilidade pelos bens atingidos, não se exigindo, para tal finalidade, prova formal de registro junto a órgão agropecuário.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Restou incontroverso nos autos o rompimento de cabo de alta tensão em área pertencente à parte autora, bem como a posterior morte de dois semoventes por eletrocussão, conforme laudos juntados na inicial (id. 354508918 e 354508918).

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos devidamente comprovados.

A alegação de ausência de nexo causal não prospera, pois os elementos probatórios – registros fotográficos, vídeos, laudos e protocolos de atendimento – demonstram de forma suficiente que o evento danoso decorreu da falha na prestação do serviço.

Ademais, a tese de força maior não se sustenta, porquanto o rompimento de cabos de energia integra o risco da atividade desempenhada pela concessionária, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados por documentação idônea, não tendo a recorrente produzido prova capaz de infirmar os valores reconhecidos na sentença.

No que se refere aos danos morais, igualmente não merece reparo o decisum. A interrupção prolongada de serviço essencial, somada às circunstâncias específicas do caso – inclusive os transtornos enfrentados pelos moradores da propriedade – ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo falar em redução.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026